Tribunal: TCU
Processo: 023.892/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 799/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.892/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andre Luiz Leal dos Santos (XXX.399.984-XX); Deyse Machado dos Santos (XXX.779.295-XX); Elaide Lopes Dutra (XXX.285.077-XX); Elane Maria Alves Lopes (XXX.435.647-XX); Eliza Jordao Leal (XXX.269.814-XX); Elizabeth Lopes da Silva (XXX.357.257-XX); Elizete Lopes Cavalcante (XXX.047.617-XX); Girlene Maria Bomfim Santos (XXX.151.917-XX); Girlene Maria Bomfim Santos (XXX.151.917-XX); Indra Leal Soares (XXX.382.997-XX); Maria Jordao Leal (XXX.164.667-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.